Tribunal: TJMT
Processo: 1004694-08.2022.8.11.0045
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004694-08.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KEVIN ESTEVAM - CPF: 061.444.761-56 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL GALBIATTI COSTA - CPF: 940.338.112-49 (ASSISTENTE), FRANCHESCA GASPAR DOS ANJOS - CPF: 062.031.931-35 (ASSISTENTE), LUIZ GUSTAVO PEIXOTO PINEDO - CPF: 161.980.888-98 (ASSISTENTE), SILVANA CRISTINA DANTAS SILVESTRE - CPF: 038.346.429-32 (ASSISTENTE), VITOR GABRIEL SILVESTRE FERREIRA - CPF: 069.509.761-00 (VÍTIMA), JAIRO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 001.728.171-70 (ASSISTENTE), WENDEL FELIPE DOS SANTOS FRANCA - CPF: 037.577.912-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS DE ARRUDA - CPF: 071.011.321-89 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS RENAN PERTILE DE CARVALHO - CPF: 063.085.391-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 056.921.031-33 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 062.180.711-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1004694-08.2022.811.0045

RECORRENTE: KEVIN ESTEVAM

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA –HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART.
121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 29,
“CAPUT”
AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 14 DA LEI 10.826/2006
) – PLEITO DE EXCLUSÃO
DA QUALIFICADORA DO
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
– IMPOSSIBILIDADE –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA
–
RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O decote das qualificadoras, na fase de pronúncia, só é permitido se as provas orais e documentais apontem para a manifesta improcedência, pois compete ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1004694-08.2022.8.11.0045

RECORRENTE: KEVIN ESTEVAM

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

KEVIN ESTEVAM
foi denunciado como incurso nas penas do
artigo 121, § 2º, incisos I e IV, combinado com o artigo 29,
“caput”
ambos do Código Penal e no artigo 14 da Lei 10.826/2006 (homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima e porte de arma de fogo de uso permitido)
, pela prática do fato delituoso que se segue (id. 165397814):

“(...)

HISTÓRICO DOS FATOS:

Fazem esclarecer as investigações policiais que o denunciado KEVIM ESTEVAM é faccionado à organização criminosa “Comando Vermelho - CV”, que como é sabido, trava verdadeira guerra dentro e fora dos presídios pela hegemonia do crime no território brasileiro, visto que seus integrantes empregam uma justiça paralela impiedosa contra criminosos rivais, a qual resulta, por vezes, em castigos corporais e em execuções de morte.

Foi nesse contexto de disputa pela soberania do crime, sobretudo o tráfico de drogas, que as lideranças da facção criminosa “Comando Vermelho - CV”, notadamente da ramificação com atuação em território luverdense, obtiveram informações dando conta de que a vítima Vitor Gabriel mantinha afinidade/envolvimento com a organização criminosa intitulada “Primeiro Comando da Capital - PCC”, motivo pelo qual autorizaram/decretaram sua execução.

Assim foi que, na madrugada do dia 8 de julho de 2022, mais precisamente por volta das 01h00min, o denunciado KEVIM ESTEVAM, em conjunção de esforços com outros dois indivíduos, arrombou a porta da frente da residência da vítima Vitor Gabriel, com emprego de força física (chutes) e, em seguida, adentrou ao imóvel com seus comparsas, todos empunhando armas de fogo do tipo revólver e pistola, oportunidade em que o imputado e os demais deflagraram inúmeros disparos contra o ofendido, o qual fora executado na frente de seus familiares, que tudo presenciaram e nada puderam fazer para salvá-lo dos algozes.

Concluída a empreitada delitiva, levada a efeito em prol dos interesses sórdidos da facção “Comando Vermelho - CV”, o denunciado KEVIM ESTEVAM e seus comparsas se evadiram rapidamente, após o que a Polícia Militar fora acionada e compareceu no local dos fatos, tendo encontrado a vítima Vitor Gabriel já sem vida.

(...)

A vista do até aqui exposto, constata-se que no caso vertente o crime de homicídio foi praticado por motivo torpe, haja vista que o delito foi cometido no âmbito de normas internas de facção criminosa (poder paralelo), por conta do suposto envolvimento da vítima com a organização criminosa denominada “Primeiro Comando da Capital – PCC”

Também constata-se que o referido homicídio foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que o denunciado e seus comparsas invadiram a casa do ofendido durante período noturno, valendo-se do elemento surpresa, ocasião que o encurralaram dentro do imóvel e deflagraram inúmeros disparos de arma de fogo em sua direção.

Em decisão de id. 165397806, o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde pronunciou KEVIN ESTEVAN pelo cometimento dos delitos de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, além do crime de porte de arma de uso permitido, previstos no artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal e artigo 14, da Lei 10826/03.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública, representando o recorrente KEVIN ESTEVAM, requer a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que ausente o elemento surpresa na ação delitiva (id. 165397814).

Em contrarrazões, o Ministério Público postula o não provimento do recurso defensivo (id. 165397816)

Em juízo de retratação, o juiz da causa manteve sua decisão (id.
165397817).

Nesta instância revisora, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 171285168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: KEVIN ESTEVAM

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme sabido, a exclusão das qualificadoras na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação.

Por isso, não é facultado ao Tribunal Togado adentrar a análise meritória quanto à possibilidade de incidência das referidas qualificadoras, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Tal posicionamento é pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial.

(...) 2. É pacífico na doutrina e na jurisprudência que as qualificadoras dos crimes dolosos contra a vida só podem ser afastadas quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpar-se a competência do Tribunal do Júri. De fato, não pode a decisão de pronúncia se antecipar ao julgamento do mérito, razão pela qual deve o juiz, salvo nos casos de manifesta improcedência, manter as qualificadoras, possibilitando ao Conselho de Sentença proferir manifestação acerca do tema. 3. Não sendo possível em juízo de pronúncia adentrar no mérito das qualificadoras, incumbe ao Tribunal do Júri verificar a sua incidência na hipótese dos autos, porquanto estas se mostram controvertidas diante do estágio da ação penal. (...)
(AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1077453/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 02/05/2014)

KEVIN ESTEVAN foi pronunciado pelo cometimento dos delitos de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima e porte irregular de arma de uso permitido, previstos no artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal e artigo 14, da Lei 10826/03

Insurge-se a defesa somente pela exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, sob a alegação de que a vítima já vinha sendo ameaçada por comercializar entorpecente sem autorização da facção criminosa Comando Vermelho, sendo
“perfeitamente previsível, por parte do ofendido, que poderia sofrer graves sanções, podendo até mesmo pagar com a própria vida”
. (sic – id. 165397814, p. 04)

Contudo, ao contrário da tese apresentada pela Defensoria Pública,
“A circunstância da vítima estar sendo ameaçada pelos réus não exclui a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido. A conduta dos agentes cercando-a e impedindo-a de esboçar reação é que configura a qualificativa. 3- As penas devem ser fixadas proporcionalmente, atendendo aos critérios de suficiência e necessidade, desprendendo-se do patamar mínimo. NEGADO PROVIMENTO”.
(Apelação Crime Nº 70025536442, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elba Aparecida Nicolli Bastos, Julgado em 21/08/2008).

As provas orais colhidas na fase administrativa e sob o crivo do contraditório indicam que a vítima vinha sendo ameaçada pela facção Comando Vermelho.

Quanto à dinâmica dos fatos, consta da denúncia que os fatos teriam ocorrido na madrugada do dia 8 de julho de 2022, onde o acusado KEVIM ESTEVAM e outros dois indivíduos, teriam supostamente arrombado a porta da frente da residência da vítima, tendo adentrado ao imóvel e disparado diversos tiros contra o ofendido.

Ainda, de acordo com o Laudo nº 520.2.06.2022.007723-01 (POLITEC/MT) (ID: 165397801) da perícia no local do crime descreveu como provável dinâmica dos fatos que:
“estava a vítima, Vitor Gabriel Silvestre Ferreira, no interior do imóvel residencial, localizado na Rua Nelson José Sherer, n° 4121, Bairro Jaime S. Fujii, na cidade de Lucas do Rio Verde MT, quando os agressores arrombaram a porta da face anterior da residência, adentraram na sala do imóvel e efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima. Quando ela (a vítima) já se encontrava sentada no piso entre a mesa e o sofá, foi atingida por tiros de arma de fogo efetuados por pelo menos dois atiradores, sendo um posicionado a sua frente, próximo à porta da cozinha e outro nas suas costas, próximo ao sofá. Ferida a vítima foi a óbito no local em decorrência das graves lesões sofridas. Durante o evento ao menos 15 (quinze) tiros de arma de fogo atingiram a vítima”.

Desse modo, há indícios suficientes no sentido de que a vítima não teve a oportunidade de se defender, posto que estava dormindo no momento em que sua residência foi arrombada, possivelmente encurralada pelos autores do delito dentro da própria casa, impossibilitando, em tese, sua defesa.

Assim, entendo não ser manifestamente improcedente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto há nos autos indícios da sua ocorrência.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a pronúncia de KEVIM ESTEVAN pela suposta prática dos delitos previstos homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima e porte de arma de fogo de uso permitido, previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, combinado com o artigo 29,
“caput”
ambos do Código Penal e artigo 14 da Lei 10.826/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023